Tribunal: TJES
Processo: 5018702-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação; Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018702-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: VERA LUCIA RIBEIRO MUNOZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em execução de multa cominatória, decorrente de obrigação de fazer relativa ao fornecimento do medicamento IMBRUVICA. O juízo de origem manteve a cobrança do valor de R$ 705.000,00. O agravante sustenta duplicidade de execuções, excesso no valor executado, ausência de abatimento por inadimplemento de prêmio e requer a concessão de efeito suspensivo, além da reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há duplicidade de cumprimento de sentença, com incidência de limite de multa fixado em outro agravo; (ii) estabelecer se o valor executado a título de astreintes revela excesso diante do descumprimento da obrigação; (iii) determinar se é possível compensar o valor executado com suposto crédito relativo ao inadimplemento de prêmio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das contrarrazões demonstra que os cumprimentos de sentença indicados pela agravante correspondem a períodos distintos de descumprimento da obrigação de fornecer o medicamento, o que afasta a alegação de duplicidade e descaracteriza o
bis in idem
.

4. O cumprimento de sentença ora executado refere-se ao período de 22.07.2019 a 01.10.2019, ao passo que o outro processo mencionado pela agravante refere-se ao período de 05.07.2021 a 12.08.2021, o que evidencia fatos geradores distintos para fins de incidência de astreintes.

5. A existência de teto fixado em outro agravo decorreu de contexto específico e não se estendeu de forma expressa a descumprimentos ocorridos em períodos posteriores, sendo inviável sua aplicação automática a fatos geradores diversos.

6. A revisão do valor das astreintes exige a comprovação de excesso com base em elementos concretos do caso, incumbindo ao executado demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do exequente, conforme previsto no art. 373, II, do CPC.

7. No caso, a agravante não apresentou provas suficientes e contemporâneas capazes de infirmar o período de descumprimento apontado pela parte exequente, sendo incabível o reconhecimento de excesso por mera alegação desacompanhada de prova idônea.

8. A compensação pretendida pela agravante encontra óbices de ordem processual e material, pois a causa extintiva ou modificativa da obrigação alegada não é superveniente à sentença e não atende aos requisitos dos arts. 368 e 369 do CC, como reciprocidade, liquidez e exigibilidade.

9. A ausência de demonstração da titularidade do crédito alegado, bem como a controvérsia e a iliquidez do suposto débito do estipulante, impedem o acolhimento da compensação na fase de cumprimento de sentença.

10. A alegação de ausência de fundamentação não procede, pois a decisão agravada enfrentou os pontos essenciais da impugnação, e a parte agravante não demonstrou prejuízo concreto capaz de justificar nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Descumprimentos de obrigação de fazer ocorridos em períodos distintos configuram fatos geradores autônomos para fins de cobrança de multa cominatória.

2. A demonstração de excesso no valor das astreintes incumbe ao executado, mediante prova idônea do fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do exequente.

3. A compensação de valores na fase de cumprimento de sentença exige crédito líquido, certo, exigível e de titularidade do próprio executado.

4. A ausência de nulidade por falta de fundamentação exige demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica quando a decisão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 525, § 1º, VII; CC, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.169.203/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.02.2025; STJ, REsp n. 2.043.324/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.04.2023; TJES, APL n. 00208049320158080024, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 21.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5018702-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A
AGRAVADO: VERA LUCIA RIBEIRO MUNOZ
Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE LIMA DAVID - ES10093-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Bradesco Saúde S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em execução de astreintes decorrentes de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de medicamento (IMBRUVICA), prosseguindo-se na cobrança do valor executado.

A parte agravante alega (i) que o cumprimento de sentença se baseia em título executivo cuja multa já havia sido objeto de reexame pelo Tribunal; (ii) que o valor ora executado perfaz R$ 705.000,00, revelando-se desproporcional, sobretudo diante da ausência de comprovação de reiteração da conduta ilícita; (iii) alega, ainda, a ausência de abatimento de valores efetivamente pagos ou passíveis de compensação, em razão do inadimplemento do prêmio; (iv) requer assim, a concessão de efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

Sob o Id 17239485, decisão
INDEFERINDO
o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no Id 17790243 pelo desprovimento do recurso.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões não suficientes para alterar a conclusão alcançada quando do exame liminar para concessão do efeito suspensivo.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância, no essencial, gravita em torno de três eixos: (i) alegada duplicidade de cumprimento de sentença e “teto” de multa fixado em outro agravo; (ii) excesso no montante executado a título de astreintes; e (iii) pretensão de compensação do débito executado com suposto crédito da operadora relativo a “prêmios” não pagos, além de alegada ausência de fundamentação da decisão agravada.

De início, quanto à alegada duplicidade, as contrarrazões demonstram, com indicação objetiva, que os dois cumprimentos referidos pela agravante correspondem a períodos distintos de alegado descumprimento, o que, por si, afasta identidade de causa de pedir executiva e a premissa de
“bis in idem”
.

Segundo demonstra a agravada, o cumprimento vinculado a estes autos diz respeito a descumprimento em 2019 (72 dias, de 22/07/2019 a 01/10/2019), ao passo que o outro cumprimento mencionado (5010798-93.2021.8.08.0035) teria por base descumprimento em 2021 (39 dias, de 05/07/2021 a 12/08/2021).

Nessa perspectiva, não se está diante de duplicação do mesmo fato gerador, mas de execuções lastreadas em fatos geradores diferentes (descumprimentos sucessivos), o que impede a extensão automática de eventual delimitação adotada em execução diversa.

Esse ponto se harmoniza com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato gerador das astreintes é o descumprimento da ordem judicial que impõe a obrigação de fazer, de modo que a cobrança se vincula ao período em que se reputa configurado o inadimplemento da determinação judicial.

Senão vejamos o colendo STJ:

[...] 5. Na hipótese, a obrigação principal tem como fato gerador o adimplemento defeituoso do contrato firmado entre as partes, o qual deu origem aos vícios construtivos e ao direito de obter reparação.
A multa cominatória, a seu turno, tem como fato gerador o descumprimento da decisão judicial que determinou certa conduta.
[...] (REsp n. 2.169.203/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.)

Na sequência, quanto à tese de que o Tribunal teria fixado um “teto” (v.g., até o valor da causa) em outro agravo, o que se extrai do conjunto argumentativo é que tal limite foi estabelecido em contexto próprio, sem demonstração de comando expresso de extensão para descumprimentos diversos, em períodos diversos.

A agravante não logrou evidenciar que a decisão anterior teria instituído limitação global para quaisquer descumprimentos futuros, nem que teria operado efeito vinculante sobre execuções subsequentes baseadas em outros intervalos de inadimplemento. Portanto, não há como acolher a tese.

Noutro giro, quanto ao argumento de excesso, é certo que as astreintes devem observar proporcionalidade e razoabilidade e podem ser revistar indevido. Contudo, o C. STJ também assenta que a revisão (para reduzir, aumentar ou até excluir) é medida de adequação do instrumento coercitivo, aferida à luz do caso concreto e da conduta do obrigado, sendo possível “a qualquer tempo”, inclusive no cumprimento, sem que isso implique, por si, violação à coisa julgada.

Ocorre que, na hipótese, o cerne não está em mera discordância abstrata com o valor final, mas na definição do período efetivo de cumprimento/descumprimento e, portanto, no lastro fático para consolidação do montante executado. E aqui incide, com especial relevo, a regra do art. 373, II, do CPC: compete ao réu/executado provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo exequente.

Portanto, em se tratando de execução de astreintes, a alegação acerca da obrigação foi cumprida (ou cumprida antes do período apontado) configura típico fato extintivo/modificativo da pretensão executiva quanto à multa, de modo que é do
executado, ora agravante,
o ônus de demonstrar, com documentação idônea e contemporânea, a data e a efetividade do cumprimento (v.g., autorizações, registros, termos de entrega/dispensação, comunicações formais).

Nessa toada segue a jurisprudência do TJES, sendo reiterada no sentido de que a prova do fato extintivo incumbe a quem o alega, segundo a distribuição estática do art. 373 do CPC:

[...] 3.
No processo sincrético é do devedor/executado o ônus da prova quanto a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial que confirmou as astreintes fixadas em sede de tutela provisória, maxime por ser seu dever guardar as informações sobre os cumprimentos das decisões judiciais que o obrigam ao fornecimento de medicamentos.
(TJ-ES - APL: 00208049320158080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 21/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

No caso dos autos, conforme assentado no juízo de cognição sumária já realizado e reafirmado pelas contrarrazões, não se evidenciam, com segurança, elementos probatórios suficientes trazidos pela agravante capazes de infirmar o período de incidência afirmado pela parte exequente/agravada, tampouco de demonstrar a ocorrência de adimplemento nos marcos temporais invocados para descaracterizar o descumprimento.

Assim, não há base para reconhecer, nesta sede, excesso por simples alegação, sem que se tenha demonstrado, minimamente, o fato extintivo/modificativo apto a reduzir o intervalo de incidência da multa.

Por fim, não procede a pretensão de compensação veiculada na impugnação, tanto por óbices de ordem processual quanto material.

Isso porque sob prisma processual do art. 525, §1º, VII, do CPC autoriza a arguição, na impugnação, de causa modificativa ou extintiva da obrigação desde que seja arrimada na exigência de superveniência para a cognoscibilidade dessa espécie de defesa no cumprimento.

Vejamos, o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...]
7. A impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no excesso de execução exige a demonstração da desconformidade entre o pleiteado e o devido, de acordo com os parâmetros estabelecidos no título executivo (art. 525, § 1º, V, do CPC/15). Na impugnação, permite-se também que o executado alegue causa extintiva ou modificativa da obrigação, desde que superveniente à sentença
(art. 525, § 1º, VII, do CPC/15). (REsp n. 2.043.324/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Já sob o prisma material, a compensação legal exige reciprocidade e liquidez/exigibilidade (arts. 368 e 369 do CC). O STJ tem reiterado que a compensação pressupõe créditos recíprocos e homogêneos, além de exigibilidade, não se admitindo, em regra, compensação quando ausentes tais requisitos ou quando o crédito invocado é controvertido e ilíquido.

Assim, em contrarrazões, com plausibilidade, apontam ainda ausência de reciprocidade (débito atribuído ao estipulante em contrato coletivo) e controvérsias que impedem reconhecer liquidez e exigibilidade do crédito indicado pela agravante, o que reforça a inadequação da compensação também nesta fase, pois não prospera a alegação genérica de ausência de fundamentação, sobretudo quando a decisão combatida apreciou os pontos essenciais ao deslinde da impugnação.

Além do mais, o agravante não demonstrou prejuízo concreto capaz de conduzir à nulidade, sobretudo quando o mérito da irresignação foi amplamente devolvido e examinado neste recurso, com pleno contraditório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.